Tribunal: TJES
Processo: 0000912-12.2012.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000912-12.2012.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESPECIFICAR O PATAMAR FIXADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, ao conhecer de apelação anteriormente interposta, anulou a sentença terminativa e julgou extinto o feito com base no art. 485, VI, do CPC. O embargante alega omissão quanto à definição do percentual aplicado na fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados genericamente com base no art. 85, §3º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à definição do percentual aplicável na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em favor da Fazenda Pública com base no art. 85, §3º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão judicial omissa, obscura, contraditória ou com erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado incorreu em omissão ao condenar genericamente ao pagamento de honorários com base no art. 85, §3º do CPC, sem explicitar os percentuais aplicáveis à verba, conforme exigido pelas faixas legais progressivas.

5.
A Fazenda Pública, como parte vencedora, faz jus à fixação dos honorários com base nos percentuais mínimos previstos nos incisos I a III do §3º do art. 85 do CPC, aplicáveis cumulativamente sobre o valor da causa atualizado.

6.
A omissão deve ser suprida para constar expressamente que os honorários advocatícios foram fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos I a III do §3º do art. 85 do CPC, incidindo sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
em face do v. acórdão (evento 12163886) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de Apelação Cível manejada pelo ora embargante e no mérito deu-lhe parcial provimento, no sentido de “
anular a sentença terminativa e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, JULGAR EXTINTO o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
”

Em suas razões recursais (evento 14037791), o embargante assevera que o v. acórdão estaria maculado pelo vício da omissão, pois “
mencionou, de forma genérica, que os honorários foram arbitrados nos parâmetros estabelecidos no §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, sem especificar qual seria o percentual mínimo da sucumbência, haja vista a variedade de hipóteses e de percentuais previstos nos incisos do §3° do artigo supramencionado
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, de fato, o v. acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, embora tenha condenado o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em prol do ente estadual nos parâmetros do §3° c/c §4°, inciso III do art. 85 do CPC, não especificou qual a porcentagem aplicada ao apelante.

Cabe rememorar que, de acordo com o artigo 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios específicos estabelecidos nos incisos do aludido parágrafo.

No caso dos autos, restou determinada a condenação da empresa ora embargante ao pagamento dos honorários advocatícios em prol do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

ora embargado, em função do princípio da causalidade, considerando que a presente demanda foi extinta pela perda superveniente do interesse de agir da empresa, que celebrou acordo em que reconheceu o débito que pretendia anular.

Como não houve condenação e que o proveito econômico é imensurável no caso dos autos, aplicou-se o valor da causa como parâmetro para o cálculo da verba honorária, nos termos do art. 85, §4°, inciso III, do CPC.

Considerando que o valor da causa foi inicialmente de R$1.906.726,81 (um milhão, novecentos e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), correspondente aos lançamentos impugnados pela empresa na petição inicial, e que no v. acórdão houve a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, a verba deve observar o critério escalonado previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Outrossim, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo de tramitação, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo ente público ora embargado, tenho que a fixação da verba honorária deve ocorrer nos percentuais mínimos das faixas dos incisos I a III do §3º, aplicados de forma cumulativa e progressiva: 10% (dez por cento) sobre a parcela até 200 salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre a faixa excedente até 2.000 salários-mínimos; e 5% (cinco por cento) sobre o montante subsequente.

Assim, é de rigor suprir a omissão verificada no acórdão objurgado e corrigir a parte que menciona os honorários advocatícios, para constar a seguinte redação:

Por fim, em razão do princípio da causalidade, condeno a parte autora/apelante ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I a III do §3° do art. 85 do CPC, os quais devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para sanar o vício indicado nos termos do voto de relatoria.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.